Tribunal: CARF
Processo: 10680.000027/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.000027/2009-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.498 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
YVETTE VIEIRA XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-34.662 da 6a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fl. 54).
“(...)
Foi glosado, por falta de comprovação, o valor de R$11.040,00, atribuído pela
contribuinte como pago a Cláudia Maria dos Santos Goulart (psicóloga). A autoridade
lançadora informa que a contribuinte foi intimada a comprovar o efetivo pagamento
das despesas médicas declaradas em sua DIRPF e apresentou, entre outros
documentos, doze recibos da profissional citada, sendo que, em todos eles não consta
a informação acerca do beneficiário dos serviços eventualmente prestados e o
endereço da prestação dos serviços.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.000027/2009-91
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.498 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000027/2009-91

Prossegue a fiscalização informando que tendo em vista a não apresentação pela
contribuinte de outros elementos que comprovassem os referidos pagamentos como
cópias de microfilmagem de cheques ou extratos bancários contendo saques
coincidentes em datas e valores com os recibos emitidos e, considerando que a
contribuinte faz uso regular de emissão de cheques, não foram acolhidas as deduções
relativas à profissional citada.
Cientificada do lançamento, a contribuinte, através de seu procurador,
apresentou a impugnação de fls. 01/09 em 05/01/2009, instruída com as cópias de
documentos de fls. 10/41, onde alega, em síntese que:
- o tratamento de psicoterapia realizado pela profissional Cláudia Maria dos
Santos Goulart foi feito exclusivamente pela contribuinte, sendo que o nome "terapia
familiar" refere-se a técnica e não ao número de participantes, conforme declaração da
citada profissional juntada aos autos.
Transcreve o artigo 80, do Decreto 3.000/99, alegando que todos os requisitos
ali citados foram apresentados e que, a declaração prestada pela profissional
ratificando a emissão dos recibos, supre a falta da indicação do endereço e do CPF da
emitente.
Junta extrato com saques assinalados e alega que os mesmos superam em muito
o valor em dinheiro pago a titulo de tratamento com psicóloga. Alega que a
contribuinte possuía no ano de 2006 conta corrente no Banco Real somente para
receber os proventos de aposentadoria, ou seja, não fazia uso de cheques.
Requer o cancelamento do lançamento, bem como da multa de oficio e dos
juros arbitrados.”

Após análise, a DRJ manteve integralmente o lançamento. Do voto do acórdão
recorrido (fl. 67 e segs.):
“(...)
O artigo 8°, inc. II, alínea "a", da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995 e o
artigo 80, §1o, inciso III, do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento
do Imposto de Renda, assim estabelecem:
(...)
Assim, embora possam ser acolhidas deduções com despesas medicas da base
de cálculo do imposto de renda, as mesmas ficam condicionadas a devida
comprovação dos pagamentos, de maneira que sejam especificados, com indicação do
nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
A contribuinte apresentou em sua impugnação documentos já verificados
anteriormente pela autoridade fiscal. No entanto, não constam dos autos quaisquer
elementos que comprovem a efetividade do pagamento. Para gozar as deduções com
despesas médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade de simples recibos e, se
intimado pela autoridade administrativa, deverá comprovar, de forma objetiva, o
pagamento realizado, sendo uma delas a apresentação de cheque nominal ao prestador
dos serviços, o que não ocorreu neste caso.
• Saliente-se que a legislação não dá aos comprovantes, ainda que revestidos de
todas as formalidades, valor probante absoluto. Nesta seara, a efetividade do
pagamento a titulo de despesa médica não se comprova com a simples exibição de
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.498 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000027/2009-91

recibos. Assim, os documentos apresentados pelo contribuinte em sua impugnação não
são suficientes para elidir a glosa da despesa efetuada pela fiscalização, pois
restringem-se a recibos e a uma declaração prestada pela profissional ratificando a
emissão dos mesmos, observando-se, ainda, que ao contrário do que alega a defesa, o
extrato de conta corrente juntado aos autos demonstra o uso de cheques com
regularidade.
Quanto à alegação acerca do valor probante da declaração emitida pela
profissional Cláudia Maria dos Santos Goulart, cabe observar que as declarações
constantes de documentos particulares presumem-se verdadeiras apenas em relação As
partes que participaram do ato, conforme disposto no parágrafo único do art. 219 do
Código Civil atual e, ainda, o art. 368 do Código de Processo Civil e não tem o poder
de afastar a ocorrência do fato gerador previsto na legislação tributária.
Assim, a contribuinte está sujeita a comprovação e justificação das deduções,
nos termos do artigo §3°, art. 11, do Decreto-Lei n°5.844, de 1943 e, não o fazendo,
deve a mesma assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções, por falta de comprovação e justificação.
Desta forma, deverá ser mantida a glosa das despesas médicas no valor de
R$11.040,00, pela não comprovação da efetividade do pagamento.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 64 e segs. onde,
em síntese, reitera suas razões já trazidas na impugnação, que os documentos apresentados são
hábeis a comprovar as despesas, descreve os saques em seus extratos bancários, cita
jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados pela psicóloga
Cláudia Maria dos Santos Goulart, no valor total glosado de R$ 11.040,00, são suficientes para
provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo
do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.498 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000027/2009-91

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.498 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000027/2009-91

No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. A exigência não atendida da
comprovação dos efetivos pagamentos consta expressamente do documento de lançamento.
É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja
possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, o
que não foi feito, ainda que parcialmente. Declarações prestadas pelos mesmos profissionais
beneficiários dos pagamentos, como já esclarecido, prestam-se a comprovar a autenticidade dos
recibos trazidos, mas não comprovam a efetiva transferência de valores. Os saques indicados nos
extratos bancários trazidos ao processo não apresentam correlação com os valores e datas dos
supostos pagamentos das despesas médicas em questão.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Deve então ser mantido integralmente o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital